Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-29.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO SIMPLES E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. OCORRÊNCIA POLICIAL. DOCUMENTO HÁBIL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de receptação simples e de corrupção de menores, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. É pacífico que a menoridade pode ser aferida por outros meios de prova como a comunicação de ocorrência policial, na qual constam a qualificação completa do adolescente, o número do RG e a data de nascimento, sendo prescindível a juntada da certidão de nascimento ou documento de identidade para tal fim.
3. Recurso conhecido e desprovido.